Tribunal: STF
Processo: AI 456481
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
 RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Assim, alegada ofensa à Carta da República, se
existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a
abertura da via extraordinária.
De outra parte, foi conferida
prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente
fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte
agravante, não configurando cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.